Tribunal: STF
Processo: RE 912983
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. GOE - GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. C. F. ART 5º, LXX, ‘B’ LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES.



    A letra ‘B’ do inciso LXX do art. 5º da C. F. consubstancia uma regra processual e defere a organização sindical às entidades de classe ou associação, a ação de mandado coletivo, para defesa dos interesses dos membros ou associados.



    A legitimidade das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva e extraordinária, ocorrendo em tal caso substituição processual, diferentemente do inciso XXI, do art. 5º da C. F. que exige autorização expressa, vez que contempla hipótese de representação.”



    Irresignada, a União interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 100 da Constituição Federal.



    Em 12/04/2016, o relator então designado, Ministro Luiz Fux, julgou prejudicado o recurso extraordinário sob o fundamento de que “o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, deu provimento ao Recurso Especial da UNIÃO para julgar improcedente o pedido do SINDICATO DOS POLICIAIS RODOFERROVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ”.



    Após a interposição de agravo interno pela União contra essa decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário, o feito foi submetido à minha relatoria em razão da substituição prevista no artigo 38 do RISTF.



    Em 23/04/2021, proferi decisão determinando o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos: 



    “Cuida-se de agravo regimental, interposto pela União, contra a decisão pela qual o então relator, Min. Luiz Fux, assentou a prejudicialidade do recurso extraordinário, em face do provimento do recurso especial concomitantemente interposto. Referida decisão restou assim ementada:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. 



    Insiste a União em seu interesse quanto à apreciação do recurso, aduzindo que o aludido recurso especial se refere ao mérito da ação e que, na presente insurgência, busca a reforma de decisão proferida no curso do feito e que permitiu que outras 9.238 pessoas passassem a integrar o polo ativo da demanda.



    De fato, o referido Resp. foi provido, para julgar a ação improcedente; contudo, tal decisão ainda não transitou em julgado, dada a existência de embargos de divergência, pendentes de apreciação.



    Assim, mais conveniente se mostra aguardar o definitivo julgamento do recurso especial, no âmbito do STJ.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, devendo os autos aguardar, na Secretaria, a conclusão do aludido julgamento, pelo STJ, que deverá ser comunicado, nestes autos, pela recorrente.” 



    Os autos vieram conclusos ao meu gabinete em 07/02/2025.



    Reexaminados os autos, decido.



    Entendo assistir razão à União quanto ao alegado no agravo regimental de que não ocorreu a perda de objeto da pretensão suscitada no recurso extraordinário, permanecendo seu interesse recursal no julgamento do feito.



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp nº 706.497/CE para julgar improcedente o pedido inicial, o que, certamente, faz cessar os efeitos da antecipação de tutela anteriormente concedida.



    Entretanto, o recurso extraordinário ora em análise não discute a controvérsia surgida com o deferimento da tutela antecipada, mas se insurge contra a decisão que, após a prolação da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, deferiu a inclusão de nova lista de servidores substituídos pelo Sindicato recorrido.



    Assim, afasto o sobrestamento anteriormente determinado, reconsidero a decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário e passo, desde logo, ao exame do apelo extremo.



    Pois bem.



    Não merece prosperar a alegada violação do artigo 100 da Constituição Federal, uma vez que a petição recursal, nesse ponto, carece de fundamentação, tornando impossível cotejar as razões da irresignação com os termos da questão decidida no acórdão recorrido, inviabilizando, assim, a exata compreensão da controvérsia. Incidência, na espécie, da Súmula nº 284 desta Corte.



    Ressalte-se que o Tribunal de origem, no que diz respeito ao referido dispositivo constitucional, limitou-se a assentar o seguinte:



    “No que pertine ao art. 100 da Constituição Federal, não vislumbro ofensa, posto não se tratar de pagamentos atrasados e sim inclusão da GOE na folha dos servidores agravados.”



    A recorrente, contudo, apesar de apontar violação, deixou de fundamentar nas razões de seu apelo extremo os motivos pelos quais o acórdão recorrido teria ofendido o artigo 100 da Constituição Federal.



    No que se refere à alegada violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre a recorrente, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão que, após o deferimento parcial da antecipação de tutela, deferiu pedido de inclusão de novos litisconsortes ativos na relação processual com base na seguinte fundamentação:



    “Com relação à formação de litisconsórcio ativo, tendo sido apresentada no ajuizamento da ação, a decisão agravada não feriu o princípio do litisconsórcio multitudinal, posto que houve uma simples substituição processual, onde a FENAPRF e o SINPRF tiveram e têm legitimidade para representar e defender seus associados em juízo, regulamentado no Art. 8º, III da Constituição Federal e no dispositivo do próprio estatuto daquela associação.



    Ademais, resta devidamente comprovado que o pedido de complementação da relação dos substituídos foi anteriormente deferido, tendo a União Federal recorrido dessa decisão vindo, somente agora opôs-se, quando a decisão agravada, apenas estendeu-se àqueles a medida antes deferida, estando, pois ao meu entender, preclusa a questão litisconsorcial ora agravada, apenas estendeu àqueles a medida antes deferida, estando ao meu entender, preclusa a questão litisconsorcial.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de que a questão referente à formação do litisconsórcio ativo encontra-se preclusa.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Fica prejudicado o agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente